Tribunal: TJSP
Processo: 1007556-76.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007556-76.2018.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA, é embargado RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50001 -Voto no 10.574
2
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50001
Embargante: Antonio Sergio Coelho de Oliveira
Embargado: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Luciana Bassi de Melo
Voto no 10.574
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.317/329 que negou provimento ao recurso principal e deu
provimento ao recurso adesivo do ora embargante.
Recorrem a embargante. Assevera omissão e contradição.
Diz que em casos semelhantes as decisões têm sido por condenações
superiores a R$100.000,00 (cem mil reais). Assevera que as condições
econômicas da ré devem ser observadas para efeitos de condenação.
Lembra do art. 944, do Código Civil. Pretende a reforma do acórdão e o
pronunciamento expresso sobre as questões.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante, o
acórdão apreciou todas as questões propostas, com fundamentação
pertinente.
No recurso adesivo, assim dispôs:
“(...)
Com relação ao valor da indenização, por conseguinte, destaca-
se que o magistrado deve levar em consideração, além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50001 -Voto no 10.574
3
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
a
extensão
do
dano,
as
condições
econômicas das partes, o grau de culpa do agente.
Ademais, também deve-se observar, de maneira judiciosa, as
circunstâncias de fato, bem como as consequências decorrentes
do impacto do ato ilícito em relação às pessoas envolvidas- no
caso o abalo à figura do magistrado, o caráter inibitório, de
autêntico desestímulo ou advertência, dessa modalidade de
reparação civil, como salientado pelo saudoso CARLOS ALBERTO
BITTAR e consagrado pela jurisprudência (cf. Reparação civil por
danos morais. São Paulo: RT, 1993, n. 36, ps. 219/226; RSTJ 137:486
e STJ-RT 775:211).
Em caso semelhante envolvendo reportagens ofensivas contra
magistrados, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 969.831/SP, de relatoria do Ministro João
Otávio de Noronha, majorou o valor dos danos morais
ressaltando a necessidade de se equilibrar, de maneira
proporcional e razoável, a capacidade do agente causador do
dano, a gravidade da ofensa, o grau de culpa dos causadores
dos danos e a condição econômica dos envolvido.
Com base em todos esses parâmetros, e tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, justifica-se a majoração do
valor indenizatório para R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
devidamente atualizado, conforme disposto na sentença.
Referida quantia se revela adequada frente à conduta ilícita da
ré, atuando como fator desestimulante e sancionatório, e por se
tratar de necessário freio inibitório, tendo em vista o relevante
valor da imprensa no contexto social.”
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011/50001 -Voto no 10.574
4
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator